Tribunal: TJBA
Processo: 8034970-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034970-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA PACHECO DA SILVA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. PREVISÃO EM LEI LOCAL MEDIANTE REMISSÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando à suspensão do ato de exoneração e à reintegração ao cargo, após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a aposentadoria voluntária pelo RGPS acarreta a vacância automática do cargo público no âmbito do Município de Itororó; (ii) a legislação municipal, ao prever aplicação subsidiária de estatutos federal e estadual, atende ao requisito de "lei local" exigido pelo Tema 1.150 do STF; (iii) é necessário processo administrativo prévio para a exoneração. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 337/1978 prevê expressamente a aplicação subsidiária do Estatuto dos Funcionários Civis da União e do Estado da Bahia nos casos omissos. 4. Tanto a Lei nº 8.112/1990 quanto a Lei Estadual nº 6.677/1994 estabelecem que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. A remissão legislativa autorizada pela norma local supre a exigência de previsão legal para a vacância. 5. Aplica-se ao caso o Tema 1.150 do STF, que veda a reintegração de servidor aposentado pelo RGPS quando houver previsão de vacância em lei local, observando-se a impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração (CF/1988, art. 37, § 10). 6. A vacância decorrente de aposentadoria é efeito automático do ato concessivo do benefício previdenciário, prescindindo de instauração de processo administrativo disciplinar ou contraditório prévio, por não possuir caráter sancionatório. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8034970-98.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente MARINALVA PACHECO DA SILVA, e como recorrido MUNICÍPIO DE ITORORÓ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.